Tribunal: STF
Processo: RE 80651
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, SOBRE A
ADMISSIBILIDADE, EM TESE, DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONTRA MEDIDA DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, OU DE MANUTENÇÃO DE POSSE, INITIO LITIS. AO
RECONHECER QUE O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE
POSSE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS, A DECISÃO RECORRIDA NÃO
NEGOU VIGENCIA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.